Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRAZO DO RECURSO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALOR PARA CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PLANO DE SAÚDE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A Decisão Interlocutória agravada dos autos originários no 0700458-69.2021 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/04/2023, publicada no dia 20/04/2023, iniciando-se a contagem do prazo ema 24/04/2023, porque 21/04/2023, sexta-feira, era feriado em comemoração ao Dia de Tiradentes (Id. Num. 155992794), findando o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 15/05/2023. Protocolado o recurso em 08/05/2023 não há falar em intempestividade, devendo a preliminar ser rejeitada.
2. Tratando-se de sentença transitada em julgado, na qual se impôs a obrigação de fazer consistente na cobertura de assistência médica em home care, cujo cumprimento foi reiteradamente inadimplido, é cabível o bloqueio de valores para pagamento do tratamento médico, determinado pelo juízo a quo, distinto daquele em que se processa a recuperação judicial. Precedente (Acórdão 1648839, 07169024920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO.